Tribunal: TJMT
Processo: 1038220-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038220-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - REJEITADA - MÉRITO -
TERMO DE ACORDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - NÃO VERIFICADA – VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO CONSTANTE EM CLÁUSULA DO ACORDO FIXADO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FED
E
RAL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador entendeu inexistir provas
acerca do
pac
to firmado entre as partes.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Ipiranga Produtos de Petróleos S.A.
, contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Anulatória

de Débito Fiscal
n.
1038220-80.2019.8.11.0041
,
proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A
Recorrente pretende a reforma da sentença,
alegando
, em s
ede de preliminar, a nulidade da sentença prolatada em razão da ausência de fundamentação.

Em suas razões, defende a existência de termo de acordo entre as partes, o que compensa diretamente em sua escrita fiscal, os débitos de ICMS normal ou substituição tributária.

Afirma que o débito foi integralmente quitado
mediante
compensação.

Verbera que
, ainda que se acolha a pretensão estatal de cobrar débito de ICMS extinto, os valores da penalidade devem ser reduzidos para 20% (vinte por cento) do valor do tributo.

Com essas razões,
pugna pel
o provimento do Apelo interposto para
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da
sentença
(id.
1
74243217
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, entendeu ausentes os pressupostos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 180835691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ipiranga Produtos de Petróleos S.A., contra sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1038220-80.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
ajuizou Ação
Anulatória de Débito Fiscal
em desfavor do Estado de Mato Grosso,
requerendo declaração de nulidade do
auto e infração/termo de intimação no 141394001032013305, responsáveis pela constituição e cobrança de créditos tributários de ICMS, além da imputação de multa, tipificando-a nos
arts
. 3o, §§3o e 4o, 6o, X; 13, II, §§4o e 5o; 17, XI e 20, §3o, todos da Lei Estadual no 7.098/982; os
arts
. 297, caput; 298, § 1o; 299-A; 300 e 88, todos do RICMS/MT3, aprovado pelo Decreto 1.944/89 e o art. 1o, VII da Portaria 100/96.

Após regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais,

ficando a parte dispositiva assim grafada
:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com a resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Contra e
ste ato
,
a Requer
ente
interpôs o presente Apelo. Passo à análise.

Preliminar. Da ausência de fundamentação do ato sentencial.

A Recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, alegando que esta não foi devidamente fundamentada.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in
verbis
:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que os documentos constantes do caderno processual não eram hábeis para comprovar
a existência de acordo entre as partes em relação ao referido tributo.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente.

Do mérito.

O ponto central do presente Recurso reside em verificar
a legalidade da aplicação de multa por ausência de recolhimento de ICMS.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo
nos seguintes termos:

“[...]
Cláusula Terceira – Os montantes do ICMS a serem ressarcidos, na forma da Cláusula Primeira, relacionados no ANEXO II, serão compensados diretamente na escrita fiscal da IPIRANGA
com o débito corrente de ICMS, normal ou substituição tributária, a ser pago mensalmente ao Estado de Mato Grosso.

Cláusula Quarta – Fica limitado o ressarcimento a que se refere o presente TERMO DE ACORDO aos valores discriminados no ANEXO II, que em nenhuma hipótese serão compensados com débitos da empresa inscritos no Sistema Conta Corrente Fiscal ou em qualquer outro Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado.

Cláusula Quinta – A IPIRANGA se compromete por esse ato, dentro do prazo acordado para ressarcimento, a diminuir seu passivo relativo a lançamentos fiscais junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, especificamente com relação a processos já inscritos em dívida ativa, relacionados no Anexo III, nos termos da Lei Estadual no. 8.672/07 artigo 8o, inciso I, e, por outro lado o ESTADO DE MATO GROSSO reconhece que esse compromisso não abrande nenhum processo que, por força de transformações societárias envolvendo a IPIRANGA não tenham ficado sob a responsabilidade
da mesma
, inclusive, mas não se limitando, aos processos discriminados no Anexo IV deste Termo de Acordo.

Parágrafo Único – Na hipótese
da
IPIRANGA deixar de requerer os pedidos de compensação para diminuição do seu passivo inscrito em dívida ativa, na forma do caput desta cláusula, dentro de 05 (cinco) meses, contados da assinatura deste Termo de Acordo, fica a SEFAZ autorizada a reter o saldo remanescente do valor a ser ressarcido até que a IPIRANGA providencie junto à Procuradoria Geral do Estado as medidas necessárias à compensação.

[...]”.

Do anexo II
do Termo de Acordo
,
colhe
-se o seguinte teor:

PROCESSO

Valor Requerido

(IPP)

Valor Deferido

(GFSC)

604827/2010

1.202,047,31

1.181.029,53

510526/2010

4.534.860,24

4.447.077,40

510522/2010

5.586.511,12

5.505.170,70

510558/2010

63.054,64

Valor a deduzir

(59.855,01)

TOTAL A RESSARCIR

11.323.418,67

11.136.477,26

Todavia,
a Certidão de Dívida Ativa – CDA, objeto dos presentes autos, decorre do processo 522917/54/28/2019, no valor de R$
182.230,41 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta reais e quarenta e um centavos), decorrente da infração descrita nos seguintes moldes:

“
Não recolheu no prazo legal ou recolheu a menor o ICMS-ST- COMPLEMENTO, informado pelo anexo III, previsto no Convênio ICMS 110/2007, decorrente da diferença havida entre o ICMS retido, originalmente, pelo substituto tributário e aquele devido ao Estado de Mato Grosso (...)”.

Portanto,
o que se verifica, de fato, é que o termo de acordo deixou claro a existência de limitação do ressarcimento às hipóteses previstas no anexo II. E, no caso, o débito ora impugnado não se encontra descri
to no anexo do acordo.

Logo, estou convencido que as alegações recursais não comportam provimento.

No tocante ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, é certo que a multa tributária possui a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo com efeito de confisco.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828,
AgR
, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Em igual sentido, é também o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO
CASO, uma
vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o
recolhimento antecipado
do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.
O
valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)

No presente caso, o valor dos tributos devidos alcançava o montante de R$
41.403,53 (quarenta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos)
, enquanto a penalidade aplicada totaliza o valor de R$
38.979,76 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)
,
não
ultrapassando o limite de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar elencada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, para ma
nter
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024